Tribunal: TJBA
Processo: 8000835-40.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000835-40.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIANY PEREIRA SOARES

Advogado(s)
:
ALBINO BRANDAO DE SOUZA NETO, ARTHUR CAMPOS BRGES LIMA, PHILIPE PESSOA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REDA. SUSPENSÃO UNILATERAL DO CONTRATO SEM PROCESSO FORMAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IRREGULARIDADE. PRECARIEDADE DO VÍNCULO NÃO AFASTA O DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1 - Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BARRA e de Remessa Necessária da sentença que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por MARIANY PEREIRA SOARES, concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato de suspensão do contrato temporário da impetrante, determinar o restabelecimento do vínculo e o pagamento dos salários do período. O Município apelante alegou, preliminarmente, inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória, além de perda de objeto em razão de suposta reintegração administrativa. No mérito, defendeu a legalidade da suspensão contratual com base no vínculo precário (REDA) e na necessidade de ajuste fiscal. A Procuradoria de Justiça opinou pela ausência de interesse público primário, deixando de intervir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) verificar se o Mandado de Segurança é via adequada para discutir a suspensão do contrato REDA; (ii) analisar se houve perda superveniente de objeto em razão de alegada reintegração administrativa; (iii) definir a legalidade do ato de suspensão contratual sem pagamento de remuneração e sem rescisão formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Mandado de Segurança é via processual adequada para impugnar ato administrativo que suspende unilateralmente contrato REDA com base em justificativa financeira, quando a prova é pré-constituída.

4 - A alegação de perda de objeto não se sustenta, pois não houve comprovação inequívoca de reintegração administrativa da servidora, além de persistir o interesse jurídico em relação aos salários não pagos no período da suspensão.

5 - A contratação temporária, ainda que precária, exige respeito ao devido processo legal. A suspensão do contrato “sine die”, sem formalização da rescisão e sem pagamento de remuneração, é ilegal.

6 - A crise fiscal e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não autorizam a supressão de verbas alimentares a servidor público com vínculo vigente. O correto seria a rescisão contratual com pagamento das verbas correspondentes.

7 - A jurisprudência do TJ-BA reconhece a ilegalidade de exoneração de servidor temporário sem processo administrativo ou motivação formal, ainda que não gere direito à reintegração, sendo devida a indenização correspondente ao período restante do contrato.

8 - O vínculo formalmente ativo sem contraprestação salarial gera insegurança jurídica e afronta os princípios da legalidade, da moralidade administrativa e da proteção à dignidade da pessoa humana.

9 - Inexistem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Apelação desprovida. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:

11 - O vínculo precário do REDA não afasta o dever da Administração de observar o devido processo legal para suspender ou extinguir o contrato temporário.

12 - É ilegal a suspensão unilateral do contrato sem pagamento de remuneração e sem ato formal de rescisão.

13 - O inadimplemento de verbas de natureza alimentar não se justifica por conveniência administrativa ou crise financeira.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 10 e 14, § 1º; LRF, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0014715-83.2009.8.05.0271, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, 5ª Câmara Cível, j. 11.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06